Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, ELIAS JOSÉ DE CARVALHO e DISTRITO FEDERAL, em face de decisão monocrática que rejeitou em parte impugnação a Cumprimento de Sentença. Manifestem-se os embargados, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024 15:28:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador